Tribunal: TJDFT
Processo: 0007026-78.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS CARACTERIZADORES DO ART. 1.723 DO CC. OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A união estável ocorre quando demonstrada convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, consoante disposição do art. 1.723 do CC.

2. Se não restou comprovado nos autos os requisitos essenciais da união estável, mormente quando não verificada a affectio maritalis entre o de cujus e a autora, primos entre si que residiam juntos apenas para que esta prestasse cuidados àquele, acometido de câncer, afigura-se imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável post mortem.

3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.